Tribunal: TCU
Processo: 028.508/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo que trata de recurso administrativo contra indeferimento de pedido de acesso à informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso interposto em desfavor de decisão proferida pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues nos autos do TC Processo 026.173/2024-7 , que indeferiu pedido formulado para acesso ao TC Processo 017.313/2024-4 , requerido pelo interessado mediante a manifestação 377.654 da Ouvidoria deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011, c/c o art. 28 da Resolução TCU 249/2012, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao interessado.